Tribunal: TJDFT
Processo: 0716010-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716010-40.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO HENRIQUE COLARES FERNANDES, PAULO RICARDO COLARES FERNANDES, MARIMIR COLARES FERNANDES, BEIRAMAR IMOVEIS LTDA - EPP, MARITIMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, PP - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, GIOM PARTICIPACOES LTDA, PISOM PARTICIPACOES LTDA, AL MARE PARTICIPACOES LTDA, BEIRAMAR CONSULTORIA IMOBILIARIA S/A, BEIRAMAR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS S/A, BEIRAMAR FRANQUIAS S/A, ATLANTIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, LIVA TECNOLOGIA LTDA, PATRIMAR CORRETORA DE SEGUROS LTDA, BMR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA, OCEANIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, SONIA VIEIRA ALTLAND, MARIA DO SOCORRO VIEIRA NADER, ALBERTO FERNANDES DE SOUZA FILHO APELADO: ALBERTO FERNANDES DE SOUZA FILHO, SONIA VIEIRA ALTLAND, MARIA DO SOCORRO VIEIRA NADER, BMR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA, MARIMIR COLARES FERNANDES, OCEANIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, ATLANTIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BEIRAMAR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS S/A, PAULO RICARDO COLARES FERNANDES, BEIRAMAR FRANQUIAS S/A, PISOM PARTICIPACOES LTDA, PP - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, GIOM PARTICIPACOES LTDA, BEIRAMAR CONSULTORIA IMOBILIARIA S/A, BEIRAMAR IMOVEIS LTDA - EPP, PATRIMAR CORRETORA DE SEGUROS LTDA, AL MARE PARTICIPACOES LTDA, PEDRO HENRIQUE COLARES FERNANDES, LIVA TECNOLOGIA LTDA, MARITIMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ALBERTO FERNANDES DE SOUZA FILHO, SÔNIA VIEIRA ALTLAND e MARIA DO SOCORRO VIEIRA NADER contra sentença que julgou o seu pedido improcedente na ação declaratória de reconhecimento de sucessão fraudulenta em desfavor de PEDRO HENRIQUE COLARES FERNANDES e OUTROS. A apelação foi protocolada no dia 20.02.2025, sem comprovante de recolhimento de custas, pois foi formulado o pedido de gratuidade judiciária. Os autos foram distribuídos a este relator que indeferiu o pleito de gratuidade judiciária, ato contínuo, determinou que recolhesse o preparo recursal no prazo de 5 dias. Em que pese a intimação, transcorreu in albis o prazo para cumprimento por parte do apelante, conforme atesta a certidão de ID 72087344. Foi interposto recurso adesivo pela parte contrária (ID 71060849). É o breve relatório. DECIDO. Verifico que falta ao presente recurso requisito objetivo de admissibilidade, considerando que não houve o recolhimento do preparo, indispensável ao recurso, na forma disciplinada pelo Código de Processo Civil. A legislação vigente determina que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção” (art. 1.007 do CPC). Com o indeferimento da gratuidade judiciária, cumpriria a parte apelante fazer o recolhimento, porém, apesar de regularmente intimado, deixou de promover o preparo na forma prevista em Lei. Logo, não tendo a parte apelante comprovado o regular preparo recursal, o recurso de apelação interposto se mostra deserto e, por via de consequência, manifestamente inadmissível, fato que autoriza seu não-conhecimento pelo relator, na forma do art. 932, inciso III, do vigente Código de Processo Civil. Nesse sentido são os precedentes jurisprudenciais desta eg. Corte de Justiça sobre o assunto: “DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. DESERÇÃO. COMPANHIA AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A ausência de comprovação do recolhimento em dobro do preparo, após intimação na forma do Art. 1.007, § 2o, do CPC, implica a deserção do recurso. 2. Trata-se de ação indenizatória por danos morais ajuizada em face de companhia aérea em razão de transtornos decorrentes do cancelamento de voo sem aviso prévio. 3. Cinge-se a controvérsia recursal acerca do montante condenatório suficiente a indenizar os danos morais sofridos pela parte autora. 4. A indenização deve cumprir sua finalidade compensatória, punitiva e preventiva, de maneira que compense a parte ofendida pelo dano suportado, puna a parte ofensora e previna a repetição de condutas ilícitas semelhantes. 5. A condenação ao pagamento de indenização no importe de R$ 3.000,00 se mostra mais consentânea com os parâmetros adotados por esta eg. Corte, razão por que a verba deve ser majorada. 6. Recurso da parte ré não conhecido. Recurso da parte autora parcialmente provido. (Acórdão 1930048, 0703659-64.2024.8.07.0001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.). Sem grifos no original. Ante o exposto, consoante o art. 932, inciso III, e 1007, § 4o e 5o do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, ante a ausência do pressuposto de admissibilidade. Do mesmo modo, em razão da subordinação do do recurso adesivo ao recurso principal, consoante dispõe o art. 997, §2o, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso adesivo. Preclusa a decisão, baixem os autos ao Juízo de origem com as cautelas de praxe. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator